Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-90.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. TEMA 1.009 DO STJ. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ E DE IRREPETIBILIDADE DA VERBA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VALERIA MORGANA RODRIGUES DE MORAES, em face de decisão a quo que indeferiu o pedido de tutela de urgência para não descontar qualquer valor a título de assistência suplementar à saúde, pelo dependente PEDRO GABRIEL MORAES FERNANDES, durante o período de abril de 2019 a agosto de 2021, além de ter determinado a suspensão do processo, vez que o pedido da parte autora circunda a discussão sobre a devolução de valores recebidos de boa-fé, o que envolve a análise da tese fixada no Tema n° 1009, decidido no âmbito da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, cujo julgamento se encontra pendente de publicação e trânsito em julgado. Afirma que, em março de 2019, foi requerida a desvinculação do dependente Pedro Gabriel Moraes Fernandes do sistema PCSAUDE, e, como não foi emitido recibo do pedido, confiou que seria devidamente processado. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas. Preparo recolhido.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível o agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso.
III. A tutela de urgência recursal foi indeferida nos seguintes termos: “Disciplina o art. 300 do CPC que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, poderá ser concedida a tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, não vislumbro, ab initio, a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista que não comprovou de forma indubitável qualquer vício que macule o processo administrativo que ensejou os descontos. A discussão sobre o direito aplicável ao caso é questão de mérito e será apreciado no momento oportuno. Destaca-se que os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. A discussão sobre o direito aplicável ao caso é questão de mérito e será apreciado no momento oportuno. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.”
IV. O STJ, no julgamento do tema 1.009, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
V. Portanto, a análise acerca do tipo de equívoco que gerou o pagamento indevido e os requisitos para devolução ou não dependem de dilação probatória, a ser estabelecida no processo de origem, inclusive a discussão sobre a aplicabilidade do citado entendimento ao caso, diante da alegação de alteração de interpretação de lei pelo Tribunal de Contas da União. Portanto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, o presente agravo não merece provimento.
VI. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno a agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).